Tribunal: STF
Processo: RHC 262306
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargados convocado do TJ/RS, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado por ter sido utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A decisão agravada entendeu que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que a condenação já havia transitado em julgado, inviabilizando o uso do writ como instrumento de impugnação, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     4. Veda-se o habeas corpus de ser utilizado como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, sendo inviável a desconstituição do trânsito em julgado de decisões de instâncias inferiores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



     2. Neste recurso ordinário, a defesa pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    6. Além disso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



    7.  Por fim, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. No caso, a hipótese é de o paciente definitivamente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826 /2003.



    9. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão do porte de arma de fogo. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator